Tribunal: STF
Processo: HC 189115
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS, DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO E DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 89 DA LEI 8.666/93, ARTIGO 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67 E ARTIGO 1º DA LEI 9.613/98. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA, PRIMO OCULI, DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. LIMINAR INDEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no recurso ordinário em habeas corpus 69.618, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO BOCA DE LOBO. ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO INVESTIGADA PERANTE JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA, NOS LIMITES COGNITIVOS DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade, da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade, o que não se verifica na presente hipótese. 
    2. O foro por prerrogativa de função foi instituído pelo constituinte originário a ocupantes de determinados cargos em razão de sua relevância e para proteção da consecução de suas finalidades intrínsecas no âmbito da organização estatal. Desse modo, verificada a existência de conexão ratione personae, deverá ser observada a competência privilegiada para todos os atos investigatórios e instrutórios, sem que tal desiderato importe ofensa aos princípios do juiz natural e do devido processo legal. 
    3. "A simples menção do nome de autoridades, em conversas captadas mediante interceptação telefônica, não tem o condão de firmar a competência por prerrogativa de foro", sendo indispensável aferir se há indícios efetivos de participação de autoridades em condutas criminosas. [...] "A captação fortuita de diálogos mantidos por autoridade com prerrogativa de foro não impõe, por si só, a remessa imediata dos autos ao Tribunal competente para processar e julgar a referida autoridade, sem que antes se avalie a idoneidade e a suficiência dos dados colhidos para se firmar o convencimento acerca do possível envolvimento do detentor de prerrogativa de foro com a prática de crime" (HC 307.152-GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 19/11/2015, DJe 15/12/2015 - Informativo n. 575/STJ)" (HC n. 422.642/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe de 2/10/2018). 
    4. Na hipótese vertente, ainda que não se permita uma incursão fático-probatória nos elementos dos autos, ante a estreita e angusta via cognitiva do writ – e, a fortiori, do seu correspectivo recurso –, dessume-se, da moldura do acórdão ora recorrido, que todas as cautelas foram tomadas para que o Juízo de piso não usurpasse a competência da Corte Regional, e assim que a então menção ao nome do recorrente transmudou-se em indícios veementes de participação na empreitada criminosa – indícios esses revelados pelos relatórios produzidos pela Controladoria-Geral da União –, a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região foi efetivada, retornando ao primeiro grau apenas quando o mandato de prefeito findou-se. 
    5. "Não induz à ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica que a autorização provenha de Juiz Federal - aparentemente competente, à vista do objeto das investigações policiais em curso, ao tempo da decisão - que, posteriormente, se haja declarado incompetente, à vista do andamento delas" (STF, HC n. 81.260/ES, relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 14/11/2001, DJ de 19/4/2002).
    6. Recurso desprovido.” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 288 do Código Penal, artigo 1º, I, do Decreto=Lei nº 201/67, artigo 89 da Lei 8.666/93 e no artigo 1º da Lei 9.613/1998. 
    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante a Corte de origem, sem, contudo, lograr êxito.
    Ato contínuo, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, decidido nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta vulneração do devido processo legal. 
    Narra a defesa que a “investigação denominada ‘Operação Boca de Lobo’ é mais um dos casos em que magistrados, ou até mesmo o Parquet – seja por interpretações equivocadas, seja por uma disposição pessoal de não “abrir mão” da condução dos feitos – têm promovido investigações indiretas, laterais, com ampla colheita de provas contra referidas autoridades, sem, no entanto, intitulá-las como investigadas”. 
    Afirma que “houve verdadeira maquiagem investigativa, como se o Paciente fosse uma mera incorreção na pele, que pudesse simplesmente ser apagado com uma singela pincelada do Ministério Público”. 
    Arrazoa que a investigação deveria ter tramitado perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
    Sustenta, também, ser “possível observar que o d. Magistrado, a todo momento, pauta-se, na atividade de fixação da competência, isto é, para aferir se é o caso de remessa do feito ao TRF/1ª Região ou não, no que afirma o Ministério Público e no que relata a autoridade policial. Sua Excelência definiu-se competente não em razão dos fatos, mas a partir do que era dito pelos agentes processuais”. 
    Considera que, no exame do recurso ordinário, “a apertada maioria optou por aplicar genericamente julgados que em nada se comunicam ao caso concreto. Um simples relançar de olhos sobre os votos dissidentes revelam que a parte vencida efetivamente analisou a demanda que lhes fora submetida. Repete-se: o voto do eminente Relator conta com 14 (catorze) páginas, enquanto o voto vencido, que dava provimento ao RHC, conta com 117 (cento e dezessete) páginas”. 
    Insiste que a “presença do Prefeito na investigação em primeira instância era, ao mesmo tempo, escamoteada e latente, o que afasta qualquer imprevisibilidade hábil a configurar encontro fortuito de prova”. 
    Pugna pela aplicação de entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “surgindo indícios de detentor de prerrogativa de foro estar envolvido em fato criminoso, cumpre à autoridade judicial remeter o inquérito imediatamente à autoridade competente, sob pena de nulidade”.
    Argumenta, também, que “sendo reconhecida a ilicitude demonstrada, decorrerá o entendimento inescapável de que as denúncias oferecidas nas ações penais subjacentes são ineptas”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Com base nos argumentos acima expostos, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus para que: 
    a) Em caráter liminar, seja suspensa a tramitação dos processos nº 0001324-48.2014.4.01.3305 e nº 0001323-63.2014.4.01.3305, em tramite na 1ª Vara Federal de Juazeiro/BA; e do processo nº 0001325- 33.2014.4.01.3305, perante a 2ª Vara Federal de Salvador/BA; 
    b) Ainda em caráter liminar, mas subsidiariamente, seja suspensa a tramitação ao menos dos dos processos nº 0001324-48.2014.4.01.3305 e nº 0001323- 63.2014.4.01.3305, em tramite na 1ª Vara Federal de Juazeiro/BA, pois estão na iminência de prolação de sentença; 
    c) No mérito, seja reconhecida a ilicitude das interceptações telefônicas realizadas no bojo da “Operação Boca de Lobo”, constantes dos autos acima, por ofensa ao princípio do juiz natural; 
    d) consequentemente, seja determinado o desentranhamento de todo e qualquer elemento de prova colhido no bojo da referida interceptação;
    e) seja determinado o trancamento das ações penais em referência, por inépcia da denúncia, tendo em vista conterem prova ilícita que serão desentranhadas, não havendo possibilidade de manutenção do processo com denúncia sem determinas páginas;” 
    É o relatório, DECIDO.
    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos necessários ao deferimento da liminar.
    Com efeito, o habeas corpus, por expressa determinação constitucional, destina-se à tutela da liberdade “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização desta via mandamental, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum do habeas corpus, suprimindo graus de jurisdição; ii) a imprescindibilidade de prévia instrução adequada do writ, mercê da necessidade de se apresentarem provas pré-constituídas do constrangimento ilegal apontado; e iii) a incompatibilidade da via eleita com a incursão na moldura fática delineada nos autos; iv) a insuscetibilidade de manejo do mandamus como sucedâneo de recurso ou ação criminal .
    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo qualificado tentado. Explosão majorada. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Corrupção de menor. Associação criminosa. Processual Penal. Prisão Preventiva. Pretendida revogação. Cerceamento de defesa. Inquérito policial. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática com que o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça tenha indeferido liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que, em HC requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descrita no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/10/13). 2. É inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 154.149-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/05/2018) (grifei)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou conhecimento ao habeas corpus por instrução deficiente. Precedentes. II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido.” (HC 138.443-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/04/2017) (grifei)
    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Roubos majorados pelo emprego de arma de fogo. Continuidade delitiva não reconhecida. Inadequação da via eleita. 1. Não é admissível a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus (HC 101.733, Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin). Precedentes. 3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias de origem foram convergentes em afirmar que os delitos cometidos pelo paciente, embora ocorridos em pequeno intervalo de tempo, não podem ser considerados em continuidade delitiva, por não preencherem os requisitos do art. 71 do Código Penal. 4. Habeas Corpus não conhecido.” (HC 118.151, red. p/ acórdãõ, min. Roberto Barroso, DJe de 28/5/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na dicção do art. 566 do CPP, “Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”. Suprimidos os termos assertivos especificados pela Corte Superior, o excesso de linguagem não influirá na formação do convencimento dos julgadores dos fatos, razão pela qual não há por que anular o processo. 3. No processo penal, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 4. A Lei 11.689/08, ao conferir nova redação ao art. 487, I, do CPP, proibiu que as partes façam referências, durante os debates, à decisão de pronúncia justamente com propósito de evitar que o entendimento do juiz togado interfira no ânimo dos juízes leigos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 135.129-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/2/2018)
    Deveras, o Supremo Tribunal Federal tem concedido habeas corpus de ofício em casos de teratologia ou de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese sub examine, não se vislumbrando, prima facie, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso no poder de decisão. 
    Ex positis, indefiro o pedido liminar.
    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente